Tribunal: STF
Processo: ARE 1434846
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Mercadoria estrangeira ou importada de outras unidades da federação. Operação de aquisição pela indústria. Diferença de alíquota. Recolhimento antecipado. Súmula nº 280/STF. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.